Tribunal: TCU
Processo: 026.059/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de verificar a implementação do Fundo de Investimento Imobiliário para fins de desinvestimento de ativos imobiliários da União e acompanhar a utilização do Sistema de Concorrência Eletrônica para a venda de imóveis da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento com o objetivo de verificar a implementação de Fundos de Investimento Imobiliário - FII para fins de desinvestimento de ativos imobiliários da União e acompanhar a utilização do Sistema de Concorrência Eletrônica para a venda de imóveis da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 41, inciso I, alínea "b", da Lei 8.443/1992 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. recomendar à Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados que elabore mapeamento e análise de risco do projeto de implementação do FII como um todo, envolvendo as etapas de seleção de imóveis, publicação de portarias, contratação do administrador, integralização dos imóveis e gestão das cotas, considerando as experiências já existentes na Administração Pública; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Secretaria do Patrimônio da União e à Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado, para o prosseguimento da fiscalização.